Tribunal: TJDFT
Processo: 0740508-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740508-09.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA CORDEIRO DE MORAIS AGRAVADO: VALDIR DE CASTRO MIRANDA D E S P A C H O Quanto ao petitório de ID 51935265, não há o que decidir nesta sede, porquanto o pedido de julgamento antecipado da lide deverá ser formulado perante o Juízo da causa. Do mesmo modo, o pleito de bloqueio via BacenJud e RenaJud de bens do réu não poderá ser examinado nesta Instância Revisora, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância, eis que alheio ao objeto do presente agravo de instrumento, tratando-se de inovação recursal. Intime-se. Após, aguardem-se os autos na Secretaria para sessão de julgamento de ID 51367999. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador